Tribunal: TJES
Processo: 5003986-35.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003986-35.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: JOANINHA BATISTA DE JESUS LIBARDI GODIO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. 05 (CINCO) DIAS. ENUNCIADOS 102 DO FONAJE E 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5003986-35.2021.8.08.0035

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDA: JOANINHA BATISTA DE JESUS LIBARDI GODIO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Trata-se de agravo interno interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no ID 6488235, contra decisão monocrática (ID 5962361), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 3166660).

Conforme certidão de ID 6527155, entendo que o agravo em questão não merece ser conhecido.

Em que pesem as alegações da agravante no ID 6868591, destaco que o prazo para interposição do agravo interno é de 05 (cinco) dias, conforme os Enunciados 102 do FONAJE e 19 das Turmas Recursais do Espírito Santo,
in verbis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior,
cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

ENUNCIADO 19 – contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno,
no prazo de cinco dias
, para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravado ser intimado para, no mesmo prazo, se manifestar sobre o recurso, excetuada a hipótese de decisão monocrática proferida em recurso extraordinário.

Desse modo, a aplicação dos regramentos específicos constantes nos enunciados supracitados, é medida que se impõe, ao passo que a observância ao Código de Processo Civil implicaria em evidente fragmentação do microssistema, com a outorga de prazo evidentemente dilatado para a interposição de recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias), ultrapassando até mesmo o prazo para a interposição de recurso inominado, qual seja, dez (10 dias).

Dessa forma e sem mais delongas,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)